Tribunal: TCU
Processo: 036.724/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2602023, modalidade Pregão e Uasg 250052 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gel Antisséptico. ( PROCESSO: 25410.007429/2023-21 ))

Inteiro teor:
Acórdão 4256/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão SRP 260/2023, promovido pelo Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca) e que objetivou a aquisição de gel antisséptico. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) entendeu que alegações da representante não estariam revestidas de plausibilidade jurídica; considerando que a unidade técnica concluiu pela relevância do processo de pré-qualificação com vistas a garantir a qualidade dos artigos para uso em serviços de saúde; considerando que a documentação encaminhada demonstrou ter o Inca buscado no mercado outras marcas que atenderiam às especificações do objeto licitado; considerando que a AudContratações, em pareceres uniformes, propõe a improcedência da representação (peças 38 e 39), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, V, "a", 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor desta decisão ao Inca e à representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 036.724/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva - Inca. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Orlando Barbetta Júnior, representando a empresa Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Papelex Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.